Tribunal: TCU
Processo: 023.799/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Wagner Marcus Câmara Mafra, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao órgão de origem que: 9.2.1. avalie as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.002.008895-7, novo número 0008895-76.2003.807.0000, impetrado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal-ASSEJUS, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, tendo em vista que, para o Sr. Wagner Marcus Câmara Mafra ser beneficiário do mencionado feito, precisa comprovar que, à época do protocolo da ação mandamental ou mesmo durante o seu trâmite, até a data do trânsito em julgado, era filiado à referida entidade associativa; 9.2.2. após a verificação do subitem 9.2.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de "quintos/décimos" pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da hipótese, a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT e ao interessado; e 9.4. arquivar os autos.